Tribunal: TJSP
Processo: 2237528-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESCACATO – Pedido de revogação da prisão preventiva – Necessidade – Crimes apenados com detenção – Embora reincidente, o paciente, em eventual condenação iniciará o cumprimento de pena em regime distinto do fechado – Ofensa à proporcionalidade – Precedentes – Entendimento hodierno do STF pela incompatibilidade entre a prisão preventiva e o meio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESCACATO – Pedido de revogação da prisão preventiva – Necessidade – Crimes apenados com detenção – Embora reincidente, o paciente, em eventual condenação iniciará o cumprimento de pena em regime distinto do fechado – Ofensa à proporcionalidade – Precedentes – Entendimento hodierno do STF pela incompatibilidade entre a prisão preventiva e o meio semiaberto – Fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Ordem concedida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237528-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
JESSE SENNO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, bem
como para determinar a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, I,
II, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal, cujo cumprimento deverá
observar estritamente as balizas oportunamente estabelecidas pelo juízo de
origem. Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237528-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2237528-55.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Origem: 1500723-44.2020.8.26.0583
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Foro do Plantão
Judiciário da Comarca de Presidente Prudente - 27a CJ
Paciente: Jessé Senno dos Santos
Voto no 35425
HABEAS CORPUS
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
DESCACATO Pedido de revogação da prisão preventiva
Necessidade Crimes apenados com detenção Embora
reincidente, o paciente, em eventual condenação iniciará o
cumprimento de pena em regime distinto do fechado

Ofensa à proporcionalidade Precedentes Entendimento
hodierno do STF pela incompatibilidade entre a prisão
preventiva e o meio semiaberto
Fixação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere Ordem concedida, com
determinação.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, representada pelo defensor público
Fabrício Bueno Viana em favor de Jessé Senno dos
Santos, denunciado como incurso no art. 306, caput, da
Lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 331,
caput, do Código Penal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Foro do Plantão
Judiciário da Comarca de Presidente Prudente - 27a
CJ, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva,
ainda que mediante aplicação de medida cautelar distinta
do cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237528-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nesse intento, sustenta a impetrante, em
síntese,
não
estarem
presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, cuja natureza é
excepcional, visto se tratar de delitos cometidos sem
violência ou grave ameaça, todos apenados com detenção.
Argumenta, ainda, que o fato de o réu
possuir antecedentes e ser reincidente não é, por si só,
motivação idônea para a manutenção da custódia
cautelar, reforçando que a custódia é desproporcional ao
caso, na medida em que, em eventual condenação,
poderia ser imposto regime diverso do fechado ou
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Indeferida a liminar e dispensada a vinda de
informações (fls. 90/92), o ilustre Procurador de Justiça
Wilson Alencar Dores opinou pela denegação da ordem
(fls. 101/106).
É o relatório.
A concessão da ordem é a medida cabível.
Com efeito, conforme exsurge dos autos, o
paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes
de embriaguez ao volante e desacato, os quais, como é
sabido, são apenados com detenção.
Deste modo, não obstante a vida anteacta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237528-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
denunciado seja marcada pelo cometimento de delitos,
sendo
ele
ostentador,
inclusive,
da
condição
de
reincidente, bem assim não se desconsidere a gravidade
concreta dos fatos, em tese, perpetrados, fato é que, se
condenado, o acusado não poderá ser submetido a
regime inicial mais grave que o intermediário.
Dessa
forma,
em
homenagem
à
proporcionalidade, a cautelar extrema não se revela
cabível ao caso, na medida em que mais gravosa que a
pena privativa de liberdade eventualmente a ser imposta.
Com
efeito,
respeitados
posicionamentos
distintos, este é o entendimento predominante neste
Sodalício
Bandeirante,
conforme
seguinte
decisão
emanada desta Colenda 4a Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS
Lesão corporal no âmbito
doméstico
Pleito de revogação da prisão
preventiva

Possibilidade
-
Ausência
dos
requisitos que autorizam a manutenção da
custódia cautelar
Réu não reincidente, não
havendo notícias, ademais, da existência prévia
de medidas protetivas em favor da vítima - Crime
apenado com detenção
Paciente que, se
condenado,
não
será
submetido
ao
regime
fechado
Constrangimento ilegal verificado

Ordem
concedida,
confirmando-se
a
liminar
outrora deferida.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2060471-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Edison
Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarujá - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237528-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Registro: 10/06/2020 Destacado);
Outra não é a senda trilhada pelas demais
Câmaras, a exemplo do julgado a seguir ementado:
“Habeas Corpus. Lesão corporal no contexto da
violência doméstica. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Possibilidade. No particular,
tem-se que a decisão combatida não justifica,
satisfatoriamente,
a
insuficiência
de
outras
medidas menos gravosas, até porque, por mais
que o paciente seja reincidente e venha a ser
condenado, o preceito secundário do tipo a
ele imputado prevê pena de detenção que
acarreta, na pior hipótese, o início do
cumprimento no regime semiaberto. Logo, por
uma questão de proporcionalidade e por não
se evidenciar que a prisão do paciente seja
realmente necessária no momento, já que, no
lugar da prisão, podem ser aplicadas outras
medidas cautelares do art. 319 do CPP, é
caso de conceder-lhe a liberdade provisória
almejada. Além disso, espera-se que o tempo
considerável
em
que
encontra-se
segregado
cautelarmente tenha se mostrado suficiente para,
em tese, fazer o paciente repensar os seus atos e
refletir sobre a seriedade da jurisdição. Ordem
concedida,
com
imposição
de
medidas
cautelares.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2227011-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237528-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sem ênfase no original).
Além do mais, recentemente o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela incompatibilidade entre a
prisão preventiva e a imposição de regime semiaberto.
Confira-se:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA
N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
FIXAÇÃO
DO
REGIME
SEMIABERTO:
INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS
CORPUS
AO
QUAL
NEGADO
SEGUIMENTO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES
DESTE
SUPREMO
TRIBUNAL.
AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC 185181 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA,
Segunda
Turma,
julgado
em
29/06/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG
03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020 Enfatizado);
“HABEAS
CORPUS

ATO
INDIVIDUAL

ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se
tratando de impugnação a ato de colegiado ou
individual. HABEAS CORPUS
INSTÂNCIA

SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte
única o paciente, personificado pelo impetrante
, o instituto da supressão de instância há de ser
tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas
próprias. PENA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237528-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO.
Ante dedicação a atividades criminosas, surge
inadequada
a
observância
da
causa
de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006. PENA CUMPRIMENTO REGIME.
O regime de cumprimento é definido ante o
patamar alusivo à condenação e as circunstâncias
judiciais artigo 33, parágrafos 2o e 3o, do Código
Penal. PRISÃO PREVENTIVA PENA REGIME
SEMIABERTO

INCOMPATIBILIDADE.
A
fixação
do
regime
de
cumprimento
semiaberto revela-se incompatível com a
manutenção
da
prisão
preventiva.”
(HC
181008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-161
DIVULG
25-06-2020
PUBLIC 26-06-2020 Grifado);
Destarte,
deve
ser
revogada
a
prisão
preventiva.
Contudo, mostra-se necessária a estipulação
de
medidas
cautelares
distintas,
revelando-se
convenientes ao caso aquelas elencadas nos incisos I, II,
IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal, nos
moldes oportunamente especificados pelo juízo a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem de habeas corpus para revogar a prisão
preventiva, bem como para determinar a fixação das
medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V,
do art. 319 do Código de Processo Penal, cujo
cumprimento deverá observar estritamente as balizas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237528-55.2020.8.26.0000 -Voto no
8
oportunamente estabelecidas pelo juízo de origem.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
CAMILO LÉLLIS
Relator